Tribunal: TJDFT
Processo: 0008772-33.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0008772-33.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP APELADO: DOUGLAS MEDEIROS DO NASCIMENTO D E S P A C H O Ante a ausência de preparo por ocasião do ato de interposição do recurso, intime-se a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do apelo. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora